Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-02.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003102-02.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 14.693.850/0001-27 (RECORRIDO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), GERENTE DA GERENCIA DE INFORMACOES CADASTRAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANÇA- SUPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADO O PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”.

2. Segurança concedida. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental com pedido liminar impetrada por NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRÃOS LTDA contra ato supostamente ilegal praticado pelo GERENTE DA GCD – GERENCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.

A sentença julgou procedente a presente ação mandamental na forma do artigo 487, inciso III, “a” do CPC para que restabeleça de imediato a inscrição estadual da Impetrante para que a autoridade coatora regularize sua situação cadastral perante o Fisco.

O ato sentencial foi proferido em 13 de novembro de 2019 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes. (Certidão contida no Id 121191961).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (Id 127497679).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRÃOS LTDA contra ato supostamente ilegal praticado pelo GERENTE DA GCD – GERENCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
consubstanciado
na ilegalidade na suspensão da inscrição estadual sem que fosse oportunizado o prévio contraditório e ampla defesa.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]O recebimento do presente feito, deferindo-se o pedido
liminar initio e inaudita altera pars
, a fim de restabelecer a inscrição estadual da Impetrante como ativa, atenrando-se seu atual status de suspensa, de modo a regularizar sua situação cadastral perante o fisco estadual.

(id. 121191955).

O pedido liminar foi deferido
para determinar à Autoridade Impetrada que restabeleça, de imediato, a Inscrição Estadual da Impetrante – NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA., de modo a regularizar sua situação cadastral perante o Fisco Estadual.
(Id. 121191951).

O ato sentencial foi baixado em
13.11.2019,
concedendo a segurança para que a autoridade coatora restabeleça de imediato a inscrição estadual, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

“[...] se no curso da demanda o réu atende a pretensão deduzida em juízo ocorre a situação prevista no artigo 269, II, do CPC que dispõe sobre a extinção do processo com julgamento do mérito o que afasta a tese de carência de ação por falta de agir. Isto posto, julgo procedente a presente ação mandamental na forma do artigo 487, inciso III, a do CPC convolando em definitivo os efeitos da liminar outrora concedida pelo que concedo a ordem mandamental para determinar que a autoridade coatora restabeleça de imediato a inscrição estadual. ( Id. 121191955).

Consta dos autos que a Impetrante teve a suspensão irregular da sua inscrição estadual, sem qualquer comunicação previa (processo administrativo), sendo que a mesma formalizou o requerimento na data de 03.12.2014 para a reativação da sua inscrição.

Assim, o cerne da questão está em dirimir se há ilegalidade na suspensão da inscrição estadual sem que fosse oportunizado o prévio contraditório e ampla defesa.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, a
nalisando detidamente todos os documentos acostados na exordial, verifica-se que não foi dada oportunidade para a Impetrante exercitar seus direitos de ampla defesa e contraditório, conforme o disposto no art.
5º, inciso LV, da Carta Magna,
in verbis:

LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Ademais, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA IMPOSTA – INDEFERIMENTO – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADO ACERCA DA RESPECTIVA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do §2º do art. 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002, as intimações dos atos processuais no âmbito do processo administrativo são pessoais, salvo quando o administrado for indeterminado, desconhecido, estiver com domicílio indefinido ou quando não for possível a intimação via postal, hipóteses em que são realizadas por publicação no órgão oficial. 2. A ausência de intimação pessoal da decisão administrativa proferida pela Administração, que julgou improcedente a impugnação administrativa, acarreta violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que não foi oportunizada ao impetrante a possibilidade de apresentar recurso tempestivamente.(N.U 0000781-83.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – ATO ILEGAL – NULIDADE DOS ATOS ANTECEDENTES – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Previsto no inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo. Por isto, ele gera o dever de o órgão julgador apreciar as intervenções e tomá-las em conta ao proferir sua decisão.
O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”.

Assim, presente o direito líquido e certo, se impõe a concessão da segurança.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022